Tribunal: TJDFT
Processo: 0725196-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INSUCESSO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CELEBRAÇÃO. REQUERIMENTO DE CONSTRIÇÃO DE RECEBÍVEIS. PENHORA TOTAL DOS CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSIMILAÇÃO COMO CONSTRIÇÃO DE FATURAMENTO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. AFETADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. PERCENTUAL SUPORTÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A possibilidade da penhora de percentual de faturamento de empresa está prevista no art. 835, inciso X, do Código de Processo Civil. Já a penhora sobre créditos recebíveis, consta descrita no art. 855 do mesmo diploma.
2. Além de ter sido elencada somente como a 10a (décima) espécie de bem na ordem preferencial prevista no art. 835, o caráter residual da constrição do faturamento de empresa foi ratificado no art. 866, caput, que exige a comprovação da inexistência de outros bens penhoráveis, da dificuldade de alienação ou da insuficiência dos bens existentes.
3. Na espécie, mesmo que a agravante não tenha comprovado documentalmente que a penhora determinada na origem comprometa o exercício de suas obrigações sociais, as alegações, mesmo não lastreadas, apontam para uma compreensão intuitiva, pois evidente que os valores recebidos são decorrentes da prestação de serviços contratada.
4. Fazendo uma interpretação lógica, tem-se que a constrição da totalidade dos créditos recebíveis de uma empresa em pleno funcionamento, com diversos funcionários, materiais e no caso concreto, medicamentos a serem pagos, em assimilação como constrição de faturamento da instituição, possível, de fato, a inviabilização das atividades empresariais.
5. Assim, pelas peculiaridades da situação em análise, que envolve empresa do ramo de tratamentos de psiquiatria e dependência química, pondero razoável e adequado o desbloqueio da penhora dos créditos anteriormente deferida.
6. Saliento que, mesmo sendo possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois a constrição se vincula à realização da obrigação que a afeta, e não a sua falência.
7. Assim, em que pese o pedido subsidiário da agravada em sede de contrarrazões, a análise direta da eventual percentual dos créditos recebíveis da agravante passível de penhora não cabe nessa via estreita do agravo de instrumento, devendo ser ponderada inicialmente pelo Juízo de origem.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.